Tribunal: TJSP
Processo: 3009639-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia total de quadril visando ao tratamento de Gonalgia Bilateral (CID M87) – Ausência de elementos que levem à conclusão da urgência no tratamento, apto a alterar a ordem de atendimento definida pelo órgão responsável,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para realização de procedimento cirúrgico de Artroplastia total de quadril visando ao tratamento de Gonalgia Bilateral (CID M87) – Ausência de elementos que levem à conclusão da urgência no tratamento, apto a alterar a ordem de atendimento definida pelo órgão responsável, priorizando-se a autora em relação a diversas outras pessoas cadastradas para realização de ato cirúrgico – Relatório médico que não descreve pormenorizadamente a situação da Agravante, em especial a necessidade de realização de intervenção cirúrgica com urgência – Decisão mantida – Recurso desprovido.